Tribunal: STF
Processo: ARE 1348151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Os acórdãos recorridos ficaram assim ementados:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/ST3. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS PREENCHIDOS NA VIGÊNCIA DA LC 16/96. VALOR DA PENSÃO CALCULADO PELA LCE 56/2003. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. POR UNANIMIDADE.



    1. De proêmio, afasto, de logo, a preliminar arguida de prescrição de fundo de direito, por se tratar, na espécie, de prestação de trato sucessivo, de natureza alimentar e que não sofreu negativa da Administração. Súmula 85/STJ.



    2. O pedido se baseia no art. 90 da LC 16/96, que assegura ao servidor a incorporação aos seus proventos do valor de qualquer natureza, desde que percebida há mais de vinte e quatro meses consecutivos até o dia 28 de fevereiro de 1996.



    3. Observa-se que o instituidor da pensão na data estipulada pela LC 16/96 já preenchia os requisitos para a aposentadoria, pois já possuía 39 (trinta e nove) anos de serviço, portanto, faz jus à incorporação da referida gratificação aos seus proventos e, consequentemente, a autora também faz jus ao incremento em sua pensão, com as devidas correções.



    4. Essa interpretação decorre do fato de que, independentemente do pedido da aposentadoria ter sido após a data estipulada na LC 16/96 (28/02/1996), os requisitos necessários para o implemento da aposentadoria se deu antes de decorrido o referido prazo, sendo devida a incorporação da gratificação em respeito ao princípio do direito adquirido.



    5. Todavia, no tocante à aplicação da LCE 56/03, que alterou a LCE 28/2000, após o advento da EC 41/2003, que trouxe modificações nas regras da aposentadoria, razão assiste aos recorrentes, sobretudo porque o óbito do instituidor da pensão se deu em 2005, sendo este o marco para se aplicar a lei pertinente, conforme se depreende da Súmula 340/STJ.



    6. Dos dispositivos da LCE 56/03, infere-se que os proventos da aposentadoria serão calculados com base no vencimento do cargo efetivo, acrescidos das vantagens pessoais, e a pensão por morte, no caso do segurado se encontrar aposentado na data do óbito, terá o valor dos proventos, acrescidos das vantagens pessoais, porém até o limite estabelecido no Regime da Previdência Social, com o aumento de 70% da parcela excedente deste limite.



    7. Ou seja, a pensão por morte não terá o valor integral, no entanto, garantirá, nos cálculos, a soma dos proventos da aposentadoria do segurado, acrescidos das vantagens pessoais, in casu, a gratificação de Chefe de Secretaria.



    8. Por unanimidade, DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso.



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS NA VIGÊNCIA DA LC 16/96. VALOR DA PENSÃO CALCULADO PELA LCE 56/2003. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 5% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A SEREM PAGOS PELA PARTE RÉ. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DAR PROVIMENTO PARCIAL. POR UNANIMIDADE.



    1. Inicialmente, ressalte-se o teor do julgamento do Recurso de Agravo nº 241858/6/02 prolatado por esta Câmara Cível, que deu provimento parcial ao recurso para aplicar aos cálculos da pensão por morte os critérios estabelecidos pela LCE 56/2003, com base na EC 41/2003, que alterou as regras da aposentadoria e pensão.



    2. Segundo a nova diretriz, os proventos da aposentadoria deverão ser calculados com base no vencimento do cargo efetivo, acrescidos das vantagens pessoais e a pensão por morte, no caso do segurado se encontrar aposentado na data do óbito, terá o valor dos proventos, acrescidos das vantagens pessoais, porém até o limite estabelecido no Regime da Previdência Social, com o aumento de 70% da parcela excedente deste limite.



    3. Ou seja, a pensão por morte não terá o valor integral, no entanto, garantirá, nos cálculos, a soma dos proventos da aposentadoria do segurado, acrescidos das vantagens pessoais, in casu, da gratificação de Chefe de Secretaria.



    4. Em relação às verbas honorárias, determinada na sentença de 1º grau de forma proporcional e pró-rata no percentual de 10% sobre o valor da causa e reformada na decisão terminativa para o percentual de 10% sobre o valor da condenação, razão assiste ao recorrente em ver revista a questão da sucumbência recíproca, já que o pedido principal, ou seja, a incorporação da gratificação de Chefe de Secretaria, foi julgado procedente, tendo apenas sido excluído os reflexos das parcelas atrasadas nas férias e 130 salário.



    5.Nesse aspecto, faz sentido a insurgência do recorrente, posto que, neste caso, apesar de também haver a incidência da LCE 56/03, estabelecendo novos critérios para os cálculos da pensão por morte, verifica-se apenas a sucumbência parcial e não recíproca, pois a parte autora ganhou mais do que perdeu.



    6. Por unanimidade, DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, para determinar a sucumbência parcial na ação originária e fixar os honorários advocatícios em 5% do valor da condenação, a serem pagos pelos ora recorridos, mantendo-se a decisão nos demais termos, ressaltando, ainda, o julgamento do Recurso de Agravo nº 241.858-6/02, prolatado por esta Câmara Cível, que determinou a incidência dos critérios estabelecidos pela LCE 56/03 nos cálculos da pensão por morte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, consubstanciado na limitação do valor do benefício da pensão por morte em razão da incidência das disposições da Lei Complementar 56/2003 do Estado de Pernambuco, in verbis:



    5. Todavia, no tocante à aplicação da LCE 56/03, que alterou a LCE 28/2000, após o advento da EC 41/2003, que trouxe modificações nas regras da aposentadoria, razão assiste aos recorrentes, sobretudo porque o óbito do instituidor da pensão se deu em 2005, sendo este o marco para se aplicar a lei pertinente, conforme se depreende da Súmula 340/STJ.



    6. Dos dispositivos da LCE 56/03, infere-se que os proventos da aposentadoria serão calculados com base no vencimento do cargo efetivo, acrescidos das vantagens pessoais, e a pensão por morte, no caso do segurado se encontrar aposentado na data do óbito, terá o valor dos proventos, acrescidos das vantagens pessoais, porém até o limite estabelecido no Regime da Previdência Social, com o aumento de 70% da parcela excedente deste limite.



    7. Ou seja, a pensão por morte não terá o valor integral, no entanto, garantirá, nos cálculos, a soma dos proventos da aposentadoria do segurado, acrescidos das vantagens pessoais, in casu, a gratificação de Chefe de Secretaria.



     



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente